Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-75.2016.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. negativação indevida. comprovação do pagamento da dívida apontada nos cadastros de inadimplentes.
O autor comprovou o pagamento da dívida que culminou na negativação indevida de seu nome. A tese do réu – de que teria sido apresentado apenas o agendamento do pagamento da dívida – não convence. O autor juntou boleto bancário (fls. 30), comprovante de pagamento (fls. 31) e

Ementa:
Responsabilidade civil. negativação indevida. comprovação do pagamento da dívida apontada nos cadastros de inadimplentes.
O autor comprovou o pagamento da dívida que culminou na negativação indevida de seu nome. A tese do réu – de que teria sido apresentado apenas o agendamento do pagamento da dívida – não convence. O autor juntou boleto bancário (fls. 30), comprovante de pagamento (fls. 31) e extrato bancário (fls. 29) que confirma o depósito em favor da instituição financeira.
Como o débito não mais era exigível do autor, não se justificava o apontamento do título a protesto.

legitimidade da instituição financeira para figurar no processo.
O réu figura expressamente, na relação jurídica, como contratante, credor da dívida assumida pelo autor. Não bastasse a sua posição no contrato e ter sido beneficiado com os pagamentos das partes, foi quem providenciou a negativação do nome do autor, consoante extraído do extrato carreado aos autos. Assim, é a parte responsável pelos fatos descritos na petição inicial e sua situação não fica alterada pela posterior cessão do crédito.

Dano moral configurado.
O autor é empresário individual e titular de direito de personalidade. Sua honra é tutelada pelo ordenamento jurídico.
A negativação indevida, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para reparação do dano moral.

Montante da reparação que não comporta redução.
O valor da reparação fixado na r. sentença (R$5.000,00) não comporta redução.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000065-75.2016.8.26.0144 - Comarca de Conchal
Registro: 2021.0000033069
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000065-75.2016.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante SERGIO
PULZ - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000065-75.2016.8.26.0144 - Comarca de Conchal
Voto no 25.988
Apelação Cível no 1000065-75.2016.8.26.0144
Foro de Conchal / Vara Única
Juiz(a): Olivier Haxkar Jean
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Sergio Pulz - Me
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA APONTADA
NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
O autor comprovou o pagamento da dívida que culminou na
negativação indevida de seu nome. A tese do réu de que teria
sido apresentado apenas o agendamento do pagamento da
dívida não convence. O autor juntou boleto bancário (fls. 30),
comprovante de pagamento (fls. 31) e extrato bancário (fls. 29)
que confirma o depósito em favor da instituição financeira.
Como o débito não mais era exigível do autor, não se
justificava o apontamento do título a protesto.
LEGITIMIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PARA
FIGURAR NO PROCESSO.
O réu figura expressamente, na relação jurídica, como
contratante, credor da dívida assumida pelo autor. Não bastasse
a sua posição no contrato e ter sido beneficiado com os
pagamentos das partes, foi quem providenciou a negativação do
nome do autor, consoante extraído do extrato carreado aos
autos. Assim, é a parte responsável pelos fatos descritos na
petição inicial e sua situação não fica alterada pela posterior
cessão do crédito.
DANO MORAL CONFIGURADO.
O autor é empresário individual e titular de direito de
personalidade. Sua honra é tutelada pelo ordenamento jurídico.
A negativação indevida, por si só, gera abalo de crédito e é
motivo para reparação do dano moral.
MONTANTE
DA
REPARAÇÃO
QUE
NÃO
COMPORTA
REDUÇÃO.
O valor da reparação fixado na r. sentença (R$5.000,00) não
comporta redução.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000065-75.2016.8.26.0144 - Comarca de Conchal
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 285/289), que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por Sergio Pulz - Me na ação declaratória de inexistência de
dívida, cumulada com pedidos cominatório e indenizatório, ajuizada contra
Banco do Brasil S/A.
O autor narra na petição inicial que (a) o réu manteve a
indevida negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, no valor
de R$ 228,16, atrelada ao contrato de empréstimo n. 803426330; (b) a
negativação é indevida porque todas as parcelas decorrentes da contratação
foram adimplidas com regularidade; (c) a anotação indevida gera abalos ao
empresário; (d) o réu deve ser responsabilizado pelos danos. Juntou
documentos (fls. 21 e seguintes)
Protesta pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida,
pela exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e pela
condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00, pelos danos morais.
O autor foi beneficiado com gratuidade de justiça e há tutela
de urgência, também concedida a seu favor, para determinar a exclusão do
seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Em contestação (fls. 57 e seguintes), o réu alega: (a) a
inexistência de tentativa de resolver a questão via administrativa; (b) a
pessoa jurídica não é titular de direito de personalidade; (c) o mero
aborrecimento não enseja dano moral.
Réplica do autor (fls. 195 e seguintes).
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
O nobre magistrado a quo prolatou a r. sentença ora
guerreada. Fundamentado na comprovação de pagamento da parcela
devida em razão de contrato de empréstimo e na derradeira negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000065-75.2016.8.26.0144 - Comarca de Conchal
indevida, julgou “PARCIALMENTE o pedido formulado na inicial para (i)
DECLARAR a inexigibilidade do débito relativo a parcela com vencimento em
08/11/2015, decorrente do contrato de empréstimo no 803426330, e, confirmando a
tutela antecipada anteriormente concedida, DETERMINO a exclusão do débito
apontado às fl. 30/31 dos cadastros de inadimplentes; e (ii) CONDENAR a parte
requerida a indenizar a parte autora, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), devidamente atualizado pela Tabela Prática do nosso E. Tribunal de Justiça,
desde a data do arbitramento (S. 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês, a contar da citação. Em virtude da Súmula no 326 do STJ e tendo a autora
decaído em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, a teor do art. 85, §2o do CPC.”
Inconformado, o réu apela (fls. 340 e seguintes). Alega, em
suma (a) a ilegitimidade de parte, uma vez que o contrato foi ajustado com
o Banco do Povo; (b) “a responsabilidade judicial de ações que envolvem
o Banco do Povo passou a ser da DESENVOLVE SP a partir da data de
02/01/2019, conforme o item 5 do instrumento de cessão”; (c) a parcela do
contrato foi inadimplida; (d) o documento apresentado pelo autor consiste
apenas em agendamento de pagamento; (e) os danos morais inexistem.
Pede a reforma da sentença e a improcedência da ação.
O apelado ofertou contrarrazões (pp. 367 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Do reconhecimento da legitimidade de parte
A despeito de o contrato mencionar o Fundo de Investimentos
de Crédito Produtivo Popular do Estado de São Paulo Banco do Povo
Paulista (fls. 21 e seguintes), é evidente que o Banco do Brasil
expressamente figura, na relação jurídica, como contratante, credor da
dívida assumida pelo autor. Não bastasse a sua posição no contrato e ter
sido beneficiado com os pagamentos das parcelas, foi quem providenciou a
negativação do nome do autor (fls. 32), consoante extraído do extrato
carreado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000065-75.2016.8.26.0144 - Comarca de Conchal
Assim, é a parte responsável pelos fatos descritos na petição
inicial e sua situação não fica alterada pela posterior cessão do crédito.
Da prova da negativação indevida
O autor comprovou o pagamento da dívida que culminou na
negativação indevida de seu nome.
A tese do réu
de que teria sido apresentado apenas o
agendamento do pagamento da dívida
não convence. O autor juntou
boleto bancário (fls. 30), comprovante de pagamento (fls. 31) e extrato
bancário (fls. 29) que confirma o depósito em favor da instituição
financeira.
Como o débito não mais era exigível do autor, não se
justificava o apontamento do título a protesto.
Do dever de indenizar
O empresário individual é aquele que exerce em nome próprio,
atividade empresarial. Trata-se de empresa que é titulada por uma só
pessoa física, que integraliza bens próprios à exploração do negócio. Um
empresário em nome individual atua sem separação jurídica entre os seus
bens pessoais e os seus negócios, ou seja, não vigora o princípio da
separação do patrimônio.
O autor é empresário individual e titular de direito de
personalidade. Sua honra é tutelada pelo ordenamento jurídico.
A negativação indevida, por si só, gera abalo de crédito e é
motivo para reparação do dano moral. A questão foi objeto da Súmula 27
desta E. Corte, publicada no DOJ de 12/06/2006: “O cadastro indevido em
órgãos de restrição ao crédito é causa, por si só, de indenização por danos
morais, quando se tratar de única inscrição e, de forma excepcional,
quando houver outras inscrições regulares”.
O dano ora tratado é presumido (in re ipsa), tendo por fato
gerador a só inclusão indevida do nome do autor na lista infame, sendo
desnecessária a demonstração do prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000065-75.2016.8.26.0144 - Comarca de Conchal
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado,
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima,
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme
numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa" (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa da autora.
Nessa toada, e segundo aqueles critérios, o montante arbitrado
na r. sentença (R$5.000,00) revela-se até mesmo apequenado, segundo
entendimento pacificado nesta Câmara para hipóteses assemelhadas (vide,
dentre outros, TJSP, Ap. no 0188517-97.2011.8.26.0100, Rel. Des. SANDRA
GALHARDO ESTEVES, j. em 26/04/2017). O valor arbitrado sequer atende ao
caráter profilático e pedagógico da medida, e apenas não comporta
majoração porque é vedado ao Tribunal colocar a única parte que recorreu
em posição mais desfavorável do que aquela em que a pôs a sentença
(proibição da reformatio in peius).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
comportam majoração para 15% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.